Tribunal: TJDFT
Processo: 0711262-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença - Excesso de execução no valor de R$ 1.215,48 – Honorários de sucumbência (R$ 121,54) irrisórios, devendo ser fixados com base na equidade – A aplicação do CPC 85, § 8o-A, implicaria honorários superior ao valor do crédito do exequente e sete vezes e meia superior ao proveito econômico obtido pelo constituinte, o que desafia a razoabilidade – Honorários fixados em 10% sobre o valor do crédito definido na decisão da impugnação.